Tribunal: TJDFT
Processo: 0724329-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724329-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONIZA ELIZA CAMPOS DE SOUZA APELADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, MONIZA ELIZA CAMPOS DE SOUZA, contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação anulatória, ajuizada em desfavor de CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA. A apelante, com base no artigo 435 do Código de Processo Civil, pede a juntada de termo de avaliação do imóvel objeto da lide. Alega ser o laudo crucial para demonstrar o valor de mercado do imóvel e, portanto, prova relevante para a solução justa do caso. Destaca ter sido o laudo elaborado em 9/8/2024, após o início do processo (ID 67394102). Instada a se manifestar, a apelada disse não haver laudo a ser impugnado (ID 67592468). É o relatório. Conforme os autos, o laudo juntado pela apelante foi assinalado como documento sigiloso, impedindo o acesso da apelada ao documento (ID 67394104). Em seguida, a apelante juntou novamente o documento (ID 67662795). Desse modo, intime-se a apelada para, caso queira, se manifestar sobre o pedido retro, no prazo de 15 dias, conforme o § 1o do artigo 437 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 13:22:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador